Tribunal: TCU
Processo: 026.112/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento de determinação contida no item 1.6 do Acórdão 1719/2024-TCU-Plenário, TC 012.171/2022-0, acerca de possível fraude na obtenção e utilização de verbas oriundas da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet)

Inteiro teor:
Acórdão 1651/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento das determinações dirigidas ao Ministério da Cultura por meio do Acórdão 1719/2024-TCU-Plenário , proferido em representação (TC Processo 012.171/2022-0 ) autuada em decorrência do encaminhamento pela Polícia Federal do Inquérito Policial 2020.0081911-SR/PF/PR, instaurado para apurar possível fraude na obtenção e utilização de verbas oriundas da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), a partir de Relatório de Avaliação da Controladoria-Geral da União - CGU que teve como escopo projetos aprovados pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura - Sefic/MinC. Considerando que foi determinada a apresentação a esta Corte da relação de todos os projetos autorizados para os proponentes mencionados e a situação em que se encontram os respectivos processos; de plano de ação com providências e prazos para conclusão das análises das correspondentes prestações de contas, o que deveria ocorrer em até 180 dias; bem como a apresentação das medidas adotadas para evitar a eventual utilização de múltiplas proponentes interligadas como forma de burlar os limites quantitativos e de valores por proponente estipulados pela Instrução Normativa 2/2019; além da conclusão, nos prazos definidos no plano de ação, da análise das prestações de contas dos respectivos projetos; Considerando que os elementos juntados aos autos evidenciam o encaminhamento, entre outros, de plano de ação (peça 11), listagem dos processos (peça 13) e de informações sobre a limitação de projetos por proponente (peça 10); Considerando que o Ministério da Cultura requereu prorrogação de prazo por mais 180 dias para conclusão das análises das prestações de contas, alegando, em síntese, que, apesar do cumprimento do Plano de Ação pela Subsecretaria de Gestão de Prestação e Tomada de Contas (SGPTC) estar em andamento e sendo priorizado, há fatores que impactam diretamente no prazo para a finalização, como a necessidade de digitalização de processos antigos, a complexidade das análises demandadas por órgãos de controle, o volume de documentos fiscais a serem analisados, além das diligências necessárias junto aos proponentes (peças 43 e 44); Considerando a informação de que a AudEducação foi consultada a respeito e manifestou concordância com a extensão solicitada; Considerando a proposta da Seproc de deferir o pedido, concedendo novo prazo de 180 dias, a contar do dia útil seguinte à juntada da solicitação, em 7/7/2025 (peça 45); Considerando ainda que as irregularidades noticiadas pela Polícia Federal se referem não somente à execução dos projetos e à aplicação irregular dos recursos, mas também à atuação da Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura - Sefic/MinC; Considerando que, mediante o Acórdão 1719/2024-TCU-Plenário , foi ordenado à AudEducação (subitem 1.7), em síntese, que realizasse o monitoramento das determinações e promovesse sua respectiva instrução, submetendo os autos ao relator, tão logo se encerrasse o prazo de 180 dias, avaliando eventual necessidade de apuração de responsabilidades, levando-se em conta as informações encaminhadas, bem como as falhas apontadas pela CGU na atuação da Sefic/MinC; Considerando, de um lado, a razoabilidade da prorrogação solicitada com amparo nas justificativas apresentadas, porém, de outro, a inconveniência de aguardar a conclusão das análises das prestações de contas de todos os projetos relacionados, diante do tempo decorrido desde a autuação do processo original (TC Processo 012.171/2022-0 ), em 1/7/2022, e da expedição da deliberação, em 21/8/2024, da existência de informações já juntadas aos autos e da determinação direcionada à unidade técnica, aprovada pelo Colegiado; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, em: a) deferir o pedido do Ministério da Cultura para que seja prorrogado em 180 dias o prazo para cumprimento do subitem 1.6.2 do Acórdão 1719/2024-TCU-Plenário , nos termos propostos pela Seproc, alertando quanto a necessidade de priorizar os processos de modo a evitar eventual ocorrência de prescrição; b) orientar a AudEducação que inicie o monitoramento do cumprimento da deliberação, nos termos do subitem 1.7 do Acórdão 1719/2024-TCU-Plenário , avaliando inclusive o progresso na conclusão das análises das prestações de contas dos projetos, ainda que deixe para se manifestar quanto ao integral atendimento do subitem 1.6.2 apenas após o prazo ora concedido; e c) enviar cópia desta deliberação ao Ministério da Cultura. 1. Processo TC- Processo 026.112/2024-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 012.171/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Cultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) e Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.